Tribunal: TJMT
Processo: 1006025-53.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006025-53.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAILSON SANTOS CORON - CPF: 052.345.631-03 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL - CPF: 408.745.348-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PIRES SILVA - CPF: 703.702.831-20 (VÍTIMA), MARCELO EDUARDO ROCHA - CPF: 040.154.411-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Organização criminosa armada. Porte ilegal de arma de fogo. Corrupção de menores. Nulidade por excesso de linguagem. Insuficiência probatória.
Animus necandi
. Qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando nulidade da pronúncia, despronúncia, desclassificação ou afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

II. Questões em discussão

1) Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; 2) insuficiência probatória para julgamento popular; 3) desclassificação para ameaça e disparo de arma de fogo; 4) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1. “
Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP
” (TJMT, RSE 0009207-90.2018.8.11.0040).

2. Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo).

3. A controvérsia acerca do “
animus necandi
” não se resolve de forma inequívoca na fase do “
judicium accusationis
”, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, diante do meio empregado e das circunstâncias da conduta.

4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo indiciário nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, impondo-se sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

5. Os crimes conexos mantêm vínculo fático com o delito doloso contra a vida e apresentam justa causa mínima, o que recomenda sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Juízo singular expõe de forma objetiva a materialidade, os indícios de autoria e a eventual incidência de qualificadoras.

2. A decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária prova plena.

3. A ausência de “
animus necandi
” somente autoriza despronúncia ou desclassificação quando demonstrada de forma inequívoca.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 413 e 581, IV; Lei no 10.826/2003, art. 14; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.335.803/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, HC 914.403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 21.05.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 2.

Doutrina relevante citada
: CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1006025-53.2024.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 426- PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s): MAILSON SANTOS CORON

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por MAILSON SANTOS CORON contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1006025-53.2024.8.11.0013), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores - art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 14, II, do CP; art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B do ECA - (ID 334227973).

O recorrente suscita nulidade: 1) da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que: 2) que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 3) “
não restou demonstrado ao longo da instrução probatória a mínima presença de animus necandi
”; 4) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia ou despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio qualificado para disparo de arma de fogo e ameaça ou afastadas as qualificadoras (ID 334227981).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 334227983).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 334227984).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – Irresignação defensiva – Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia – Alegação de excesso de linguagem – Não ocorrência – Fundamentação que não extrapolou os limites descritos no art. 413 do Código de Processo Penal – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Pretendida impronúncia ou desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri por ausência de animus necandi – Inviabilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate – Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Não acolhimento – Indícios suficientes da presença das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 2o, do art. 121 do CP – Qualificadoras não manifestamente improcedentes – Enunciado Criminal n. 2 do TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso
”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça – ID 340063378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente argui excesso de linguagem na pronúncia, indicando os seguintes trechos, “
sic
”:

“[...]a prova constante dos autos parece divergir. [...] o depoimento judicial da testemunha Lícia Juliane de Almeida Paiva, somado ao teor dos Relatórios de Extração de Dados [...] leva a crer que a
motivação real
da empreitada criminosa seria o domínio da facção criminosa Comando Vermelho sobre o tráfico de entorpecentes nesta urbe, tratando se a tentativa de homicídio em questão de um
crime premeditado
, que contou inclusive com vigília da vítima pelo próprio réu em datas anteriores ao fato." (ID 209933469, p. 8, grifos nossos).

[...]

"Enfim, tecida a exposição fática, quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelos acusados,
entendo restar satisfeita
diante das oitivas supramencionadas." (ID 209933469, p. 8, grifos nossos). "Com efeito,
restou indiciariamente demonstrado
nos autos que o réu MAILSON procurou a vítima e
tentou assassinar a vítima
Marcelo Eduardo Rocha, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade." (ID 209933469, p. 9, grifos nossos).
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito, ID 334227973 – grifo no original da Defesa)

Da leitura dos pontos impugnados, verifica-se que o Juízo singular se limitou a indicar a prova da materialidade dos delitos [contra a vida e conexos] e os indícios de autoria, além de justificar a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com base nas provas colhidas durante a instrução processual.

Note-se que o uso das expressões “
indícios suficientes de autoria
” – “
meramente provisória
” – “
restou indiciariamente demonstrado
” – “
diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu foi responsável
” – “
havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe
”, pela juíza da causa, caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Tribunal do Júri a certeza dos fatos criminosos.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando “
o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação
” (STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 6.10.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”
(RSE 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.11.2023)

Logo, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 - Integrar Organização Criminosa Armada

Infere-se dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 31/10/2024, de forma estável e permanente, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, o indiciado MAILSON SANTOS CORON e o adolescente Diego Pires Silva, vulgo “Digão”, com outros indivíduos não identificados, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, integraram organização criminosa com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme documentos coligados nos autos.

Fato 02 - Homicídio Qualificado Tentado:

Conforme consta nos autos, no dia 31/10/2024, em via pública, na Rua Doutor Filó, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, MAILSON SANTOS CORON, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com o adolescente Diego Pires Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Marcelo Eduardo Rocha, conforme documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

Infere-se também do presente caderno investigativo que, em datas anteriores e no dia dos fatos, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, MAILSON SANTOS CORON, com consciência e vontade, portavam 01 (um) revolver taurus, cal. 38 sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme documentos coligados nos autos.

Fato 04 – Corrupção de Menores

Denota-se ainda do caderno investigativo que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descrito, o increpado MAILSON SANTOS CORON, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Diego Pires Silva, induzindo-o a participar da prática de ato infracional análogo a crime, conforme os documentos coligados nos autos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MAILSON SANTOS CORON, como incurso, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), nas sanções do artigo 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013 (Fato 1); artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (Fato 2); artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (Fato 3); e artigo 244-B do ECA (Fato 4).”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – ID 334227851)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 175254536), Boletim de Ocorrência (id. 175254537), Relatórios de Investigação (id. 175255165 e 175255167), Relatório de Extração de Dados (id. 203665265 a 203665269), e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado MAILSON SANTOS CORON, consoante passo a expor. [...]

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Lícia Juliane Almeida de Paiva, Taffarel Bueno de Almeida, Wesklei Patrik Fernandes Vidal e D.P.S., bem como a vítima Marcelo Eduardo Rocha, a par dos próprios interrogatórios do réu — oportunidades em que admitiu ter deflagrado os disparos de arma de fogo, todavia, argumentando a inexistência de animus necandi —, os quais, como um todo, são firmes em imputar a autoria delitiva ao acusado MAILSON SANTOS CORON. [...]

Enfim, tecida a exposição fática, quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelos acusados, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas. [...]

Com efeito, restou indiciariamente demonstrado nos autos que o réu MAILSON procurou a vítima e tentou assassinar a vítima Marcelo Eduardo Rocha, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu foi responsável pelo crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Marcelo Eduardo Rocha.

De fato, para além das provas e elementos informativos acima elencados — os quais, repise-se, fundamentam a presente pronúncia —, há de ver-se que impera nesta fase o princípio in dubio pro societate. [...]

Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal), justifica-se na medida em que o réu teria agido à mando da facção criminosa Comando Vermelho, objetivando o controle do tráfico local, eis que o ofendido estaria comercializando entorpecentes sem a autorização desta organização criminosa (“cabritagem”).

Quanto à qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), alicerça-se nos indícios de que o réu, acompanhado de outro indivíduo, aproximou-se sorrateiramente e, de inopino, atacou a vítima em frente à sua residência.

Ademais, no tocante à capitulação do crime, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...]

De seu turno, os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, integrar organização criminosa armada e corrupção de menor inserem-se no mesmo contexto fático do crime doloso contra a vida ora apurado.

Neste raciocínio, verifica-se que o delito de integrar organização criminosa armada se alinha com a própria motivação atribuída ao crime doloso contra a vida, eis que MAILSON supostamente integrava de forma estável e permanente a organização criminosa Comando Vermelho, atuando na prática de ilícitos diversos neste âmbito.

Quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, deu-se em contexto autônomo ao homicídio qualificado tentado — eis que já possuía a arma há muito tempo, como o próprio réu confessa —, sendo atestada a eficiência da arma de fogo e a compatibilidade dos projéteis recolhidos (id. 175255160).

Quanto ao delito de corrupção de menor, dispensa maiores ilações, eis que há fortes indicativos de que o ora acusado induziu o menor D.P.S. a acompanhar e colaborar diretamente na execução da tentativa de homicídio qualificado. [...]

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu MAILSON SANTOS CORON como incurso nos delitos previstos no artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013; artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003; e artigo 244-B do ECA, todos em concurso material de crimes (art. 69, caput, do Código Penal), nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 334227973)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado
, organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência no 2024.332818 (ID 334217864), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.518068 (ID 334217868), Laudo Pericial da Arma De Fogo no 532.2.13.8999.2024.210198-A01 (ID 334217887) e Relatório de Análise de Extração de Dispositivo Móvel no 2025.13.580496 (IDs 334227943 a 334227966).

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas dos policiais militares Taffarel Bueno de Almeida (ID 334217867), Weskle Patrik Fernandes Vidal (ID 334217869), do adolescente Diego Pires Silva (ID 334217876) e o interrogatório do recorrente MAILSON SANTOS CORON (ID 334217871).

Em Juízo, foi juntado depoimento judicial prestado pelo adolescente Diego Pires Silva, no incidente processual no PJE 1005849-74.2024.8.11.0013 (mídias dos ID 334227852 a 334227856),
colheram-se as declarações
dos policiais militares Taffarel Bueno de Almeida e Weskle Patrik Fernandes Vidal, da Delegada de Polícia Licia Juliane de Almeida Paiva, do adolescente Diego Pires Silva, da vítima Marcelo Eduardo Rocha e interrogatório do recorrente MAILSON SANTOS CORON (Relatórios de Mídias - ID 334227889 e 334227931).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- O policial militar Taffarel Bueno de Almeida, em Juízo, relatou que no dia 31.10.2024 foi acionado por denúncia anônima informando disparos de arma de fogo nas proximidades do Bar do Ceará; ao chegar ao local, pessoas que estavam no bar informaram que dois indivíduos, um de pele clara e outro de pele negra, chamaram um morador de residência próxima e, quando este saiu, um deles sacou arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que correu em direção à madeireira Portilho; os suspeitos fugiram e a guarnição iniciou buscas; os policiais Vidal [Wesksley Patrick Fernando Vidal] e Stéfano localizaram dois indivíduos, com as características repassadas, no interior de uma residência, onde realizaram a abordagem e prisão; durante a diligência, foi encontrada arma de fogo tipo revólver calibre .38 sobre o guarda-roupa; o recorrente lhes afirmou que a vítima lhe devia cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que já havia ido ao local diversas vezes para cobrar a dívida e dessa vez, contou com a presença de menor [Diego Pires Silva] integrante de facção criminosa, o qual teria a função de supervisionar a ação, pois teria pedido permissão ao Comando Vermelho para cobrar e matar a vítima; o adolescente teria ido para que o recorrente não atingisse outras pessoas inocente
(Relatório de Mídias - ID 334227889)
.

- O policial militar Wesksley Patrick Fernando Vidal, em Juízo, narrou que no dia 31.10.2024 atendeu ocorrência de tentativa de homicídio nas proximidades de conveniência; as informações indicavam que dois indivíduos, sendo um adolescente, haviam fugido em direção a bairro da Serra; durante as diligências, os suspeitos foram visualizados pulando dois muros e adentrando a uma residência; procedeu-se ao acompanhamento e à abordagem; no imóvel, foi localizada a arma de fogo utilizada; o crime teria motivação com dívida e, no mesmo dia, integrantes do Comando Vermelho incendiaram a residência da vítima e subtraíram drogas que ali se encontravam
(Relatório de Mídias - ID 334227889)
.

- A Delegada de Polícia Civil, Licia Juliana de Almeida Paiva, em Juízo, declarou ter presidido as investigações relativas à tentativa de homicídio qualificado contra Marcelo Eduardo Rocha, ocorrida em 31.10.2024, bem como aos crimes conexos de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores; segundo apurado,
MAILSON SANTOS CORON
e o adolescente Diego Pires Silva se dirigiram até a residência da vítima, chamando-a ao portão e, assim que ela saiu, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, conseguindo escapar ilesa; a Polícia Militar localizou e prendeu os envolvidos na residência do pai do recorrente, onde também foi apreendida a arma utilizada no crime; no mesmo dia, integrantes do Comando Vermelho retornaram à residência da vítima, furtaram entorpecentes que estariam no local e incendiaram o imóvel; a motivação do crime estaria relacionada a “cabritagem”, ou seja, venda de drogas que não pertenciam à facção e sem o repasse da “caixinha” pela vítima; o adolescente [Diego Pires Silva] confessou participação no crime e declarou ser integrante “batizado” da facção; a vítima não foi localizada para ser ouvida, possivelmente por ter deixado a cidade em razão do risco de morte e do receio em comparecer na delegacia após entorpecentes terem sido furtados de sua residência
(Relatório de Mídias - ID 334227889)
.

- O adolescente Diego Pires Silva, em Juízo, afirmou ter sido chamado por “Okaida” para acompanhar o recorrente até a residência da vítima, mas que não soube previamente sobre a motivação; durante o deslocamento, tentaram realizar ligação para “Okaida”, com a intenção de saber o que deveria ser feito com Marcelo Eduardo Rocha, mas não conseguiram contato por falta de internet; ao chegarem à frente da residência, a vítima os viu e empreendeu fuga; após a vítima colocar a mão para trás como se fosse sacar algo, o recorrente sacou um revólver calibre .38 e efetuou dois disparos, não sabendo informar se algum a atingiu, pois perdeu o contato visual; em seguida, seguiram para a residência do recorrente, onde foram localizados pela polícia; declarou ter sido “batizado” no Comando Vermelho em setembro do ano anterior
(Relatório de Mídias - ID 334227889)
.

- A vítima Marcelo Eduardo Rocha, em Juízo, alegou que no mês de fevereiro de 2025, solicitou empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao recorrente, ajustando o pagamento com acréscimo de juros no prazo de 8 (oito) a 9 (nove) meses e não chegou a pagar nenhuma parcela da dívida por ter enfrentado dificuldades financeiras; a finalidade do empréstimo era o pagamento de dívida que mantinha com garimpeiros; na véspera dos fatos, manteve contato telefônico com o recorrente, solicitando que comparecesse à sua residência para conversarem sobre a dívida e que compareceu ao local acompanhado do menor Diego Pires Silva; o diálogo inicialmente tratava da renegociação do débito, mas acabou evoluindo para desentendimento, com mudança de tom por parte do recorrente, sendo que o adolescente interveio na conversa, cobrando o pagamento da quantia; diante do acirramento da discussão, declarou ter se assustado e, por medo, saiu correndo do local; nesse momento, acredita que possa ter havido disparo de arma de fogo, embora não tenha presenciado de forma clara nem a direção, tampouco o autor; em seguida, deixou a cidade por receio de represálias, refugiando-se em Vila Bela; soube que a residência em que morava havia sido incendiada, com alguns de seus pertences ainda no interior
(Relatório de Mídias - ID 334227931).

- MAILSON SANTOS CORON, em seu interrogatório judicial, declarou que a arma apreendida em sua residência, revólver calibre .38, estava em sua posse havia cerca de 6 (seis) anos, adquirida apenas para manter guardada; a motivação dos fatos estaria relacionada a dívida de R$ 1.000,00 (mil reais) que a vítima havia contraído com ele no ano anterior; passados aproximadamente 8 (oito) meses e após diversas cobranças, o valor permanecia sem quitação; ao saber que a vítima estava na cidade, combinou de ir até sua residência e foi acompanhado do adolescente Diego Pires Silva, membro do Comando Vermelho, ciente de que este intercederia para pressionar o pagamento; levou a arma por ter recebido ameaças anteriores da vítima; durante a conversa, o adolescente afirmou que, por ordem da facção, o prazo seria de 30 (trinta) dias para quitar a dívida ou entregar algum bem; permaneceu no local armado durante todo o encontro, na presença do menor, e efetuou disparos para “assustar” a vítima, negando vínculos com a facção criminosa
(Relatório de Mídias - ID 334227931).

Dito isso vejamos.

A tentativa de homicídio da vítima Marcelo Eduardo Rocha, ocorrida em 31.10.2024, na residência localizada na BR-174, proximidades do Bar do Ceará, em Pontes e Lacerda/MT, teria sido cometida pelo recorrente MAILSON SANTOS CORON, acompanhado do adolescente Diego Pires Silva, mediante disparos de arma de fogo.

Após informações repassadas à Polícia Militar, os agentes Taffarel Bueno de Almeida e Weskle Patrik Fernandes Vidal, diligenciaram e prenderam o recorrente em flagrante, juntamente com a arma de fogo utilizada no crime, sendo que o adolescente Diego Pires Silva confirmou a participação de ambos, descrevendo a dinâmica dos acontecimentos.

Frise-se que3 ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, MAILSON SANTOS CORON teria admitido a prática delitiva, ao descrever a dinâmica dos fatos [“
apenas disparou contra MARCELO porque ele colocou a mão na cintura [...] efetuou 2 (dois) disparos [...] mas não sabe se o atingiu
” - ID 334217871], bem como o motivo da tentativa de homicídio [cobrança de dívida], praticado

com auxílio de um terceiro [adolescente Diego Pires Silva - faccionado]
.

Ressaltem-se que as declarações da
Delegada de Polícia Civil, Licia Juliana de Almeida Paiva
, bem como os dados constantes no Relatório de Análise de Extração de Dispositivo Móvel no 2025.13.580496 (IDs 334227943 a 334227966), revelam que, aparentemente, MAILSON SANTOS CORON mantinha vínculos contínuos com integrantes do “Comando Vermelho”, participando de atividades ilícitas, era incumbido de vigiar a residência da vítima e reportar à facção sobre sua presença no local, a corroborar a dinâmica dos fatos e os indícios de autoria do recorrente, em contexto de organização criminosa.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações (AgRg no AREsp 2.501.852/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/10/2024)”.
(RSE 1021497-61.2023.8.11.0003 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – DJe 1.3.2025)

De toda sorte, a existência de duas ou mais versões não afasta a competência do Tribunal do Júri, a quem compete analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF (TJMT, RSE 1016960-70.2019.8.11.0000, Rel.: Des. Juvenal Pereira Da Silva – Terceira Câmara Criminal - DJE 15.5.2020)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019;
AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1o.7.2025
)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos que se encontram plenamente satisfeitos no caso.”
(RSE no 0000126-26.2016.8.11.0093, Rel.: Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
Primeira Câmara Criminal, DJe

6.11.2025)

Quanto à ausência de intenção de matar deduzida pelo recorrente, verifica-se ter
admitido que efetuou 2 (dois) disparos em face da vítima e, embora tenha alegado que sua intenção foi apenas de assustá-la, o adolescente Diego Pires Silva relatou que MAILSON SANTOS CORON direcionou os disparos para a direção do tórax da vítima, que não foi atingida por ter empreendido fuga
(Relatório de Mídias - ID 334227889)
.

O modo de execução do crime consubstanciado no meio empregado [arma de fogo] e a possível direção para qual os tiros foram disparados [região do tórax], podem configurar intenção homicida (STJ, REsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23.7.2021).

A respeito, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020)

“A tentativa de desclassificação [...] pressupõe a ausência manifesta de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE no 1000673-93.2020.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 20.5.2025).

Por conseguinte, as pretensões de despronúncia e desclassificação do homicídio para disparo de arma de fogo e ameaça afiguram-se improcedentes, devendo o julgamento do ato atribuído ao recorrente ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’)

No tocante ao motivo torpe, há
indícios de que o crime teria ocorrido devido a uma dívida [pessoal ou por “cabritagem” com o “Comando Vermelho”], consoante depoimento dos policiais militares Taffarel Bueno de Almeida e Weskle Patrik Fernandes Vidal, da delegada de Polícia Lícia Juliana de Almeida Paiva (Relatório de Mídias - ID 334227889) e Relatório de Análise de Extração de Dispositivo Móvel no 2025.13.580496 (IDs 334227943 a 334227966).

Ressalta-se que “
elementos indicativos da possibilidade de o homicídio ter sido cometido em função da existência de dívida não paga pela vítima, em conjunto com vingança oriunda de tentativa de homicídio que teria antes sido por ela praticada, não permite a exclusão da qualificadora do motivo torpe, que deve ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE – Rel.: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe de 14.11.2022).

Em seu turno, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi mantida na pronúncia porque, em tese, o recorrente “
acompanhado de outro indivíduo, aproximou-se sorrateiramente e, de inopino, atacou a vítima em frente à sua residência
” (ID 334227973).

O c. STJ firmou entendimento de que
“a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado, [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência
” pode revelar dificuldade de defesa (STJ, HC no 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], 21.5.2024).

Enfim, ressalte-se que a exclusão das qualificadoras, “
na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
” (TJMT, RSE no 137979/2017 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018; RSE no 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] da pronúncia afiguram-se impertinentes.

Em relação aos crimes conexos [organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor], foi mantido pelo juiz da causa na pronúncia por haver indícios de que o recorrente
MAILSON SANTOS CORON teria atuado a mando
da facção criminosa [
Relatório de Análise de Extração de Dispositivo Móvel no 2025.13.580496 – IDs 334227943 a 334227966]
, possuía ilegalmente a arma de fogo utilizada no delito acerca de 6 (seis) anos, o adolescente teria lhe acompanhado na execução do crime e por serem conexos com a tentativa de homicídio.

Registre-se que os delitos conexos
“podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp no 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal”.
(RSE 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 15.11.2023)

Desse modo, o julgamento por organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, também, devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026